Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-62.2009.8.11.0110
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000246-62.2009.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICENTE FRANCISCO DE PAULA - CPF: 082.567.641-04 (APELANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DESISTÊNCIA NA ORIGEM - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS - FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL.

1. Conforme a exegese do art. 90 do CPC, a desistência no prosseguimento do processo judicial enseja a condenação daquele que desistiu em honorários de sucumbência, que são direito do advogado, inerentes à prestação do seu serviço profissional, como previsto na Lei n.º 8.906/94 e no próprio CPC, devendo ser fixados em sentença, independente de provocação da parte interessada, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. A homologação da desistência manifestada pelo Município, autor da ação, enseja a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para arbitrar honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Versa, a espécie, sobre Recurso de Apelação interposto por
Vicente Francisco de Paula
contra a

sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Campinápolis, pela qual foi extinta, sem análise do mérito, a Ação de Desapropriação ajuizada pelo ora Apelado.

O Recurso de Apelação interposto (id. 141184688) visa a reforma de parte da sentença, apenas para que sejam fixados honorários advocatícios de sucumbência, já que a ação foi extinta por desistência
do Autor
, ora Apelado.

Embora não conste certificada nos autos a intimação do Apelado para as contrarrazões, em consulta ao processo no sistema PJe de 1º Grau é possível constatar que o Município de Campinápolis foi intimado em 04/07/2022, tendo o decorrido o prazo para contrarrazoar o recurso em 25/07/2022.

O recurso é tempestivo (id. 141184691).

Preparado (id. 141530685).

Intimada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça entendeu restar ausente, nos autos, interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção (id. 142244162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se o objeto deste Apelo à necessidade de fixação de honorários de sucumbência na sentença que julgou extinto o feito sem a análise do mérito, em virtude da desistência do Apelado no prosseguimento da lide.

Na parte dispositiva do julgado, o juízo singular consignou:

“(...) houve manifestação da parte autora (...) requerendo o arquivamento da ação, visto não mais possuir interesse no prosseguimento da lide (...).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM REOLUÇÃO DO MERITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, § 5º, do Código de Processo Civil.

(...)

Sem custas e honorários advocatícios”.
(id. 141184681 - p. 28).

Os entes políticos são isentos de custas processuais,
fato previsto na Lei Estadual n.º 7.603/2001, sendo desnecessária maior fundamentação a esse respeito.

No entanto, ao negar a condenação em honorários de sucumbência, a sentença não apresenta qualquer motivo ou fundamento legal para fazê-lo, daí podendo ser enquadrada como sentença não fundamentada nessa parte, violando os artigos 11 e 489, IV, ambos do CPC e, nesse caso, o Apelo comporta o provimento, com a reforma da sentença na parte que se mostra equivocada.

Importante dizer que a fixação dos honorários de sucumbência é direito do advogado, inerente à prestação do seu serviço profissional no exercício da advocacia, como previsto na Lei n.º 8.906/94 e no próprio CPC,
verbis
:

Art. 22. EOAB.: “
A prestação de serviço profissional assegura
aos inscritos na OAB
o direito aos honorários convencionados
, aos fixados por arbitramento judicial
e
aos
de

sucumbência
.”
(g.n.)

Art. 85, CPC (...)

§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado
e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
(g.n.)

Outrossim, a condenação do vencido na demanda em honorários de sucumbência é consequência lógica do julgamento do pedido, como previsto no art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Sobre a questão, impende destacar que o texto do
caput
do art. 85 é imperativo quanto à necessária condenação em honorários por ocasião do julgamento da lide, mesmo quando a parte seja beneficiária da gratuidade da Justiça (art. 98, §2º do CPC).

Por derradeiro, importa salientar que a desistência em processo judicial não afasta a condenação em honorários de sucumbência, havendo disposição legal expressa quanto à necessária condenação do desistente, tal como se vê no art. 90 do CPC:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.”
(g.n.)

Em arremate, cabe acrescentar, por pertinente, que é ponto pacífico na jurisprudência o entendimento no sentido de que a fixação de honorários de sucumbência é matéria de ordem pública, daí porque se admite a sua fixação, inclusive
ex officio
, motivo pelo qual o desfecho do julgamento dos Embargos de Declaração interpostos em relação à sentença não adota a melhor técnica processual para a solução da questão, que poderia ter sido resolvida ainda em 1º Grau de Jurisdição, sem necessidade da interposição de Recurso de Apelação para esse fim.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE
. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC.
3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes
.
4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial”. (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro
Moura Ribeiro
, julgamento: 22/02/2022, T3 - Terceira Turma, publicação: DJe 24/02/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença no que diz respeito aos honorários de sucumbência, para
condenar
o
Município de Campinápolis
ao seu pagamento, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em obediência ao disposto no art. 85, §§ 3º, I e 4º, III c/c art. 90,
caput
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023